Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-38.2024.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-38.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN ARLEY KOGUT DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.227.381-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO RECURSAL ULTRAPASSADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por devedor contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a apelação foi tempestivamente interposta diante da alegada nulidade da intimação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/02/2025, com publicação considerada em 03/03/2025, conforme art. 224 do CPC.

O prazo recursal, de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o), expirou em 26/03/2025. A apelação foi protocolada apenas em 15/04/2025, portanto, fora do prazo legal.

O substabelecimento da nova advogada foi juntado apenas na data da interposição do recurso, sem qualquer efeito sobre o curso processual anterior. A mudança de patrono não reabre prazos processuais já em curso ou encerrados.

Verificada a regularidade da intimação e a inobservância do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A
constituição de novo advogado
após a publicação regular da sentença não reabre o prazo recursal já em curso ou encerrado.

A intimação realizada em nome do patrono regularmente constituído, com cláusula de exclusividade, é válida e eficaz.

A apelação interposta após o decurso do prazo legal deve ser considerada intempestiva, não sendo conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que
julgou
improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora apelante, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, ante a nulidade da intimação da sentença, que teria sido realizada apenas em nome do antigo patrono. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta a ocorrência de fato superveniente consistente na homologação de acordo nos autos da execução principal, o que teria acarretado a perda do objeto dos embargos. Pugna pela reforma da sentença para que seja extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões (ID 326519362), a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso, argumentando que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/02/2025, com intimação válida do patrono do apelante, e que o recurso foi interposto somente em 15/04/2025, quando já ultrapassado o prazo legal de 15 dias úteis. No mérito, rebate os argumentos do apelante e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita aquele que afirmar não possuir condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O § 2o do art. 99, por sua vez, dispõe que o pedido somente poderá ser indeferido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes, ser oportunizada à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

No caso em exame, não há elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça apenas para o processamento do recurso,
sem efeitos
ex

tunc
.

Preliminar de intempestividade.

A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/02/2025, conforme certidão de ID 326519363, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224 do CPC.

À época da publicação da sentença, o apelante estava representado pelo advogado Bruno Medeiros
Durão
(OAB/RJ 152.121), conforme procuração constante dos autos (ID 309991893), com pedido expresso de intimação exclusiva em seu nome, o qual foi devidamente observado quando da publicação da decisão.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC. Considerando a data da publicação da sentença, o prazo recursal encerrou-se em 26/03/2025, muito antes da interposição do recurso, que somente ocorreu em 15/04/2025.

Cumpre destacar que o substabelecimento sem reservas em favor da advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274), que subscreve o recurso de apelação, foi juntado aos autos apenas em 15/04/2025, isto é, na mesma data da interposição do recurso, quando o prazo recursal já se encontrava esgotado.

A constituição de novo advogado não tem o condão de reabrir prazo recursal já iniciado e, no caso, já findo.

Dessa forma, tendo sido a intimação da sentença regularmente realizada em nome do advogado constituído à época, não há falar em nulidade da intimação ou em reabertura do prazo recursal em razão da posterior juntada de substabelecimento em favor de nova procuradora.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de intempestividade suscitada pela parte apelada e, por conseguinte, não conheço do recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025